Tribunal: TJSP
Processo: 1067579-80.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r Federal no 51/1985 e nas alterações introduzidas pela Lei Complementar Federal no 144/2014. Segurança concedida na origem. Reforma que se impõe. 1) Sentença "ultra petita". Hipótese em que a concessão da segurança contemplou a possibilidade de execução de verbas porventura devidas pela autoridade coatora após a impetração. Impossibilidade. Causa de pedir e pedido que se limitaram ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial em conformidade com os critérios previstos na Lei Complementar Federal no 51/85 e alterações posteriores, bem como ao abono de permanência, ausente pleito específico desse jaez. Anulação parcial do "decisum", expurgando-se a parte "ultra petita". Inteligência dos arts. 141 e 492 CPC. 2) Suspensão do julgamento. Impossibilidade. Não obstante o Presidente da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça tenha concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o v. acórdão proferido no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) com o objetivo de aguardar o julgamento do RE no 1.162.672-SP, sob a sistemática de repercussão geral no Tema 1.019, é cediço que, recentemente, o STF firmou tese vinculante sobre o tema em debate. Possibilidade, inclusive, de aplicação imediata da tese firmada no acórdão paradigma aos processos em curso. Preliminar rejeitada. 3) Mérito. Impossibilidade de acolhimento da pretensão do autor. Hipótese em que o servidor preencheu o requisito de tempo de contribuição exigido pelo art. 1o, II, "b" da norma supramencionada em meados de 2022, portanto, posteriormente ao advento Emenda Constitucional no 103/2019 e da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020. Subsunção do caso concreto à regra de transição prevista no art. 12, §6o da LCE no 1.354/2020. Verifica-se que o impetrante, nascido em 24/03/1973, não atende à idade mínima de 53 anos (para homens), exigida pelo §6o, do art. 12, da LCE n. 1.354/20. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença reformada para denegar-se a segurança. Reexame necessário e recurso voluntário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1067579-80.2023.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. Pretensão do impetrante, ocupante do cargo público de Escrivão de Polícia – Classe Especial, de ver reconhecido o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, sem prejuízo do abono de permanência com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. Pretensão do impetrante, ocupante do cargo público de Escrivão de Polícia – Classe Especial, de ver reconhecido o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, sem prejuízo do abono de permanência com fundamento na Lei Complementar Federal no 51/1985 e nas alterações introduzidas pela Lei Complementar Federal no 144/2014. Segurança concedida na origem. Reforma que se impõe. 1) Sentença "ultra petita". Hipótese em que a concessão da segurança contemplou a possibilidade de execução de verbas porventura devidas pela autoridade coatora após a impetração. Impossibilidade. Causa de pedir e pedido que se limitaram ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial em conformidade com os critérios previstos na Lei Complementar Federal no 51/85 e alterações posteriores, bem como ao abono de permanência, ausente pleito específico desse jaez. Anulação parcial do "decisum", expurgando-se a parte "ultra petita". Inteligência dos arts. 141 e 492 CPC. 2) Suspensão do julgamento. Impossibilidade. Não obstante o Presidente da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça tenha concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o v. acórdão proferido no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) com o objetivo de aguardar o julgamento do RE no 1.162.672-SP, sob a sistemática de repercussão geral no Tema 1.019, é cediço que, recentemente, o STF firmou tese vinculante sobre o tema em debate. Possibilidade, inclusive, de aplicação imediata da tese firmada no acórdão paradigma aos processos em curso. Preliminar rejeitada. 3) Mérito. Impossibilidade de acolhimento da pretensão do autor. Hipótese em que o servidor preencheu o requisito de tempo de contribuição exigido pelo art. 1o, II, "b" da norma supramencionada em meados de 2022, portanto, posteriormente ao advento Emenda Constitucional no 103/2019 e da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020. Subsunção do caso concreto à regra de transição prevista no art. 12, §6o da LCE no 1.354/2020. Verifica-se que o impetrante, nascido em 24/03/1973, não atende à idade mínima de 53 anos (para homens), exigida pelo §6o, do art. 12, da LCE n. 1.354/20. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença reformada para denegar-se a segurança. Reexame necessário e recurso voluntário providos.